Tribunal: TJMT
Processo: 1041125-36.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041125-36.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Custeio de Assistência Médica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON FRANCISCO ALVES - CPF: 797.097.451-15 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), NELI TELES DA SILVA ALVES - CPF: 502.382.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Diogenes Garrio Carvalho (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL PENAL APOSENTADO POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. DOENÇA OCUPACIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR HAVER NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar ação ajuizada por policial penal aposentado por invalidez, em que pleiteia a revisão de seu benefício para percepção de proventos integrais, sob alegação de incapacidade mental decorrente de doença ocupacional adquirida em razão de eventos violentos ocorridos no sistema prisional. E julgou extinto o feito sem resolução do mérito O recorrente sustenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Conflito de Competência nº 1020980-31.2024.8.11.0000 fixou a competência do 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a demanda e requer o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública pode declinar novamente da competência após decisão do Tribunal de Justiça que fixou sua competência para processamento e julgamento da demanda, porque a necessidade de realização de perícia não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a superveniência de pretensão econômica superior ao limite de alçada autoriza a extinção do feito por incompetência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação foi inicialmente ajuizada perante a Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos.

4.

O Juízo do Juizado Especial suscitou conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob fundamento da necessidade de realização de perícia médica.

5.

O Tribunal de Justiça julgou improcedente o conflito e fixou a competência do 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a demanda, considerando que o valor atribuído à causa era inferior ao limite de sessenta salários mínimos e que a necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial.

6.

Após a realização de perícia médica judicial favorável ao autor, o Juízo de origem extinguiu o feito por entender que a pretensão econômica ultrapassa o limite de alçada previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

7.

A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no conflito de competência vincula o Juízo de origem quanto à definição da competência para processamento e julgamento da causa, em relação à necessidade de realização de perícia médica.

8.

Caso o magistrado entenda que a incompetência decorre do valor econômico da pretensão e não da necessidade de perícia já apreciada pelo Tribunal, não deve extinguir o processo sem resolução do mérito, mas determinar a redistribuição à Justiça Comum, não obstante à decisão do Tribunal de Justiça, pois se trata de outro fundamento jurídico.

9.

Se o Juiz de Direito alterar o entendimento e considerar-se competente o feito deve prosseguir regularmente no Juizado Especial, observados os limites legais de sua competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão proferida em conflito de competência pelo Tribunal de Justiça vincula o Juízo de origem quanto à definição da competência para o julgamento da demanda, em relação a necessidade de realização de perícia médica.

2.

Reconhecida eventual incompetência superveniente, por outro fundamento jurídico, em razão do valor da pretensão econômica, o Juízo pode determinar a redistribuição do feito à Justiça Comum, não deve extinguir o processo sem resolução do mérito.

3.

Caso o juízo da Justiça Comum, após o declínio de competência, também se considerar incompetente poderá suscitar novo conflito de competência ao Tribunal de Justiça, que dará decisão final.

4.

A extinção do processo por incompetência, após decisão Tribunal de Justiça, configura error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 932, IV, “c”; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Competência nº 1020980-31.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, proponho, nos termos do art. 485, IV do CPC c/c art. 2º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, o reconhecimento da INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da pretensão do autor”.

O Recorrente é policial penal aposentado por invalidez e pleiteia a revisão do seu benefício para que os proventos sejam integrais (100%), alega que sua incapacidade mental decorre de doença ocupacional (estresse pós-traumático e esquizofrenia) adquirida em razão de eventos violentos no sistema prisional – seu local de trabalho.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja dado cumprimento à decisão proferida no bojo do Conflito de Competência nº

1020980- 31.2024.8.11.0000 da 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que determinou o juízo da 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT como juízo competente para processo e julgamento do presente feito.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, requer a manutenção da sentença, em razão da pretensão econômica deduzida - aproximadamente R$ 134.463,03 ser superior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041125-36.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Adilson Francisco Alves

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Da análise dos autos, verifico que este feito foi ajuizado na Vara Comum - 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que declinou a competência e determinou a remessa ao 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

O magistrado do referido Juizado suscitou Conflito Negativo de Competência perante o Tribunal de Justiça (TJMT), por haver necessidade de realização de perícia, que decidiu pela competência absoluta do Juizado Especial, sob o fundamento de que o valor da causa à época da propositura era inferior a 60 salários mínimos e que a necessidade de perícia não afasta a competência (ID 175244279).

Após a instrução processual, com a realização de perícia médica judicial favorável ao autor, o juízo de origem proferiu sentença extinguindo o feito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial em razão da pretensão econômica do autor, ser superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Conflito de Competência nº 1020980-31.2024.8.11.0000, fixou a competência do 1º Juizado Especial de Rondonópolis para processar e julgar esta demanda, conforme parte dispositiva do julgado:

“Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, “c” do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o presente conflito, estabelecendo a competência do Juízo suscitante (1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis) para processar e julgar a ação n. 1041125-36.2023.8.11.0003”.

Na decisão acima o Tribunal de Justiça levou em consideração que mesmo sendo necessário a realização de perícia a competência para julgar a lite é do Juizado Especial, pois o valor atribuído à causa pelo autor é inferior a sessenta salários mínimos.

Se o Juiz do Juizado Especial entender que a incompetência jurisdicional decorre não da necessidade de realização de perícia, que já foi decidida pelo Tribunal de Justiça, mas sim pelo fato de a pretensão econômica do autor superar o limite de alçada do Juizado Especial, não deve julgar extinto o feito por incompetência, em razão da decisão do Tribunal.

Neste caso, se manter o entendimento de incompetência do Juizado Especial, em tese, deverá determinar a redistribuição para a Justiça Comum, com a justificativa de incompetência em razão do valor da pretensão econômica extrapolar sua alçada.

Na hipótese de mudar de entendimento a respeito da incompetência do Juizado Especial deverá dar continuidade na tramitação dos atos processuais, respeitado o limite de sua competência.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, anulo
a sentença recorrida e
determino
o retorno dos autos ao Juízo de origem (1º Juizado Especial de Rondonópolis).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026